Tribunal: TCU
Processo: 027.260/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-Secretário Municipal de Saúde de Belém/PA, contra o Acórdão 2384/2020-TCU-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Joaquim Pereira Ramos, ex-secretário municipal de saúde de Belém/PA, contra o Acórdão 2384/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2384/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. arquivar o processo, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.4. encaminhar cópia da presente decisão ao Procurador Chefe da Procuradoria Regional da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Saúde e ao recorrente.